Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706113-20.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA, ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA PACIENTE: RONALDO COUTO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DANILO BOMFIM SOARES, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA em favor de RONALDO COUTO DE LIMA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 36, c/c artigo 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06, artigo 2o, c/c § 2o, da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, artigos 299 e 304 do Código penal (várias vezes). Relatam os impetrantes que a denúncia é oriunda da investigação denominada “Tijolos de Fumaça” realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas (DECOR/PCDF) no ano de 2022. Ponderam que, após a quebra de sigilo/interceptação telefônica de outros investigados, somente a partir de julho de 2023, surgiu o nome do paciente na linha de investigação em uma conversa recuperada de maio de 2021, em que ele teria emprestado dinheiro para Willian adquirir um veículo de uma concessionária. Aduzem que em nenhuma das conversas envolvendo o paciente há negociação de droga, pois, em todas, se trata, única e exclusivamente, de empréstimo e pagamento de valores. Afirmam que “somente em julho de 2023, ou seja, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após o início da investigação, a Autoridade Policial, teve conhecimento de que o Paciente emprestou dinheiro a juros para Guilherme Batista, sendo seu último empréstimo foi realizado em 2021, ou seja, há quase 2 (dois) anos, demonstrando a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do Paciente, bem como que o Paciente não sabia e nem integrava a atividade criminosa praticada pelos demais acusados”. Asseveram que “no presente caso, no dia 15/08/2023 o Paciente foi preso preventivamente. Entretanto, no dia 05 de outubro de 2023, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF relaxou a prisão do Paciente por não ter sido oferecida a denúncia dentro do prazo (27/09/2023)”, sendo que “posteriormente, mesmo não inexistindo motivos para uma nova segregação cautelar, no dia 11 de outubro de 2023, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do Paciente, com fundamento no art. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que existem “fatos indicativos de que estaria tentando dilapidar o patrimônio para evitar a perda ao fim do processo”. Alegam que o argumento do decreto prisional “não merece prosperar, por ausência de fatos contemporâneos, pois conforme o relatório policial no 243/2023 – CORD, a última vez que Ronaldo e Guilherme trocaram mensagens foi no dia 30/04/2023”, ou seja, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias antes do dia em que se decretou a sua prisão preventiva. Sustentam que “nunca existiram fatos que tivessem indicado que Ronaldo estaria tentando dilapidar o patrimônio, pois o que há no relatório policial no 243/2023 – CORD, é a troca de mensagens entre Guilherme e Ronaldo, relacionadas à cobrança dos valores até então emprestados por Ronaldo, somente isso”. Destacam que a prisão preventiva não deve ser decretada com base em meras suposições a respeito da possibilidade do risco de destruição de provas ou de fuga, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciam esse risco, o que não ocorre em relação à Ronaldo. Ressaltam que as conversas existentes entre o Paciente e Guilherme Batista eram tratativas, tão somente, a respeito de empréstimo de dinheiro a juros, de modo que o Paciente não detinha o conhecimento de que os valores emprestados seriam utilizados para o financiamento de atividade criminosa, especificamente, o tráfico de drogas, tanto que, o Paciente relizava cobranças e exigia forma de pagamento, como qualquer outro agiota. Argumentam que o fato de o Paciente realizar transferências para uma empresa de comércio de automóveis não significa dizer que ele queria “fugir” do controle estatal, mas sim, que não havia a devida distinção entre conta pessoal e conta empresarial. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Asseveram que a soltura do Paciente não coloca em risco a aplicação da lei penal, haja vista que ele que é primário, de bons antecedentes, tem identidade certa, é possuidor de residência fixa, vendedor e pai de 2 (dois) filhos, os quais dependem exclusivamente do Paciente para o seu sustento - sendo que um deles, de 4 anos de idade, sofre com transtorno de espectro autista. Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O paciente RONALDO COUTO DE LIMA foi denunciado por incurso no artigo 36, c/c artigo 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06, artigo 2o, c/c § 2o, da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, artigos 171, 299, 304, do Código penal, (várias vezes) e teve a prisão preventiva decretada pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público no qual requer a decretação da prisão preventiva dos denunciados GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, WILLIAM VINÍCIUS SILVA GOMES, LUÍS GUSTAVO DELGADO BARROS, RUTH ALVES GARCIA, ARMINDO MACÊDO RIBEIRO, JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, RONALDO COUTO DE LIMA, GUSTAVO BATISTA RAMOS, VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, THAISA DE OLIVEIRA BELTRÃO e BRUNNA STEPHANYE PEREIRA CRUZ. Pondera o Órgão Ministerial que a manutenção da liberdade dos denunciados vulnera a efetiva aplicação da lei penal, uma vez possuem largo poder aquisitivo e trânsito por outros estados da federação (ID n. 174568057). É o relatório. (...) No mais, em relação aos denunciados GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL e RONALDO COUTO DE LIMA, em vista da juntada de relatório policial contendo fatos novos indicativos de que estão tentando dilapidar o patrimônio para evitar a perda ao fim do processo (ID n. 174896053), entendo ser caso de decretação da prisão preventiva. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal está demonstrada pelos elementos de informação colacionados no procedimento cautelar n. 0706804-65.2023.8.07.0001, pelo relatório final da autoridade policial (ID n. 170933145) e pelo relatório de investigação de ID n. 174896054, que indicam a existência de grupo criminoso que atua na aquisição e difusão de drogas “gourmet” e sintéticas, bem como na ocultação dos valores ilícitos auferidos com a prática ilícita. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais, conforme elucidam os relatórios que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. Para além dos elementos robustos já documentados anteriormente no procedimento cautelar, que comprovam a existência da organização criminosa que conta com a atuação dos líderes (WILLIAM e GUILHERME), financiadores, lavadores de dinheiro e, ao que tudo indica, advogados, vale consignar que os dados telemáticos obtidos após a fase ostensiva da operação evidenciam que GUILHERME, JACKSON e RONALDO estão empreendendo esforços para se desfazer dos bens da organização criminosa. O primeiro, tentando se desfazer dos bens adquiridos com o produto do crime de tráfico de drogas. Quanto aos demais, tentando se desfazer dos bens adquiridos em garantia pelo financiamento do tráfico de drogas, a indicar que em liberdade podem continuar tentando esvaziar o acervo patrimonial, causando prejuízos a possível confisco alargado que venha a ser decretado no futuro. Pelo que se tem nos autos, a organização criminosa possui, no total, bens com valor total que superam a casa dos milhões de reais. Em complemento, pelo que se extrai dos dados telemáticos, GUILHERME continua negociando grandes quantidades de substância entorpecente de alto valor agregado. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e para garantir a efetiva aplicação da lei penal, ante a gravidade da conduta praticada pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos novos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, filho de Marcia Costa Batista e Josemar Rodrigues Cardoso, nascido em 13/06/1993, RG n. 2.965.426 – SSP/DF; 2. JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, filho de Marlene Teixeira dos Santos Amaral e José Domingues do Amaral Neto, nascido em 27/08/1993, RG. 2.805.304; 3. RONALDO COUTO DE LIMA, filho de Sirleni Fernandes do Couto e Rivaldo Torres de Lima, nascido em 02/07/1986, RG 2.501.063 – SSP/DF; (...)” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como um dos financiadores do crime de tráfico de drogas, disponibilizando centenas de milhares de reais para o grupo criminoso, o que era convertido em grandes carregamentos de droga. Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz, o paciente estaria tentando se desfazer dos bens adquiridos em garantia pelo financiamento do tráfico de drogas, a indicar que em liberdade pode continuar tentando esvaziar o acervo patrimonial, causando prejuízos a possível confisco alargado que venha a ser decretado no futuro. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional, já decidiu o STJ: “Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (....).” (RHC 79.041/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). No que tange à negativa de autoria, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Por fim, quanto ao fato de o paciente ser pai de 2 filhos menores de idade, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador